Tribunal: TJSP
Processo: 2008060-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Justiça gratuita – Ação de cobrança - Art. 99, § 3o, do atual CPC – Declarada a insuficiência de recursos – Presunção legal de veracidade – Ação que versa sobre cobrança de saldo remanescente de consórcio, tendo em vista o falecimento do genitor do agravante, menor impúbere - Ação em exame que foi proposta por advogado indicado pelo convênio celebrado entre a Defensoria Pública do Estado e a

Ementa:
Justiça gratuita – Ação de cobrança - Art. 99, § 3o, do atual CPC – Declarada a insuficiência de recursos – Presunção legal de veracidade – Ação que versa sobre cobrança de saldo remanescente de consórcio, tendo em vista o falecimento do genitor do agravante, menor impúbere - Ação em exame que foi proposta por advogado indicado pelo convênio celebrado entre a Defensoria Pública do Estado e a OAB/SP – Órgão que estabelece, como critério para atendimento, a comprovação de renda mensal familiar não superior a três salários mínimos - Agravante que faz jus ao favor legal – Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063647
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2008060-30.2020.8.26.0000, da Comarca de Américo Brasiliense, em que é agravante
LUCAS DE ALMEIDA CAMPOS (REPRESENTADO POR SUA GENITORA
JOSENILDA LIMA DE ALMEIDA CAMPOS), é agravado BR CONSÓRCIOS
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARCOS
MARRONE (Presidente), SEBASTIÃO FLÁVIO E MARCOS GOZZO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008060-30.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 32598
AGRV.No: 2008060-30.2020.8.26.0000 - Digital
COMARCA: Américo Brasiliense (1a Vara Cível)
AGTE. : Lucas de Almeida Campos, representado por sua genitora Josenilda Lima
de Almeida Campos
AGDA. : “BR Consórcios Administradora de Consórcios Ltda.”
Justiça gratuita Ação de cobrança - Art. 99, § 3o, do atual CPC
Declarada a insuficiência de recursos
Presunção legal de
veracidade
Ação que versa sobre cobrança de saldo
remanescente de consórcio, tendo em vista o falecimento do
genitor do agravante, menor impúbere - Ação em exame que foi
proposta por advogado indicado pelo convênio celebrado entre a
Defensoria Pública do Estado e a OAB/SP Órgão que estabelece,
como critério para atendimento, a comprovação de renda mensal
familiar não superior a três salários mínimos - Agravante que faz
jus ao favor legal Agravo provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento (fl. 1), interposto,
tempestivamente, da decisão proferida em ação de cobrança relativa a resgate de saldo
remanescente de consórcio (fl. 1 dos autos principais), de rito comum, que indeferiu o
pedido de justiça gratuita formulado pelo agravante (fl. 1 dos autos principais), ao abrigo
dessa fundamentação: “(...) o fato de a parte obter a indicação de advogado em razão do
convênio Defensoria Pública/OAB é sugestivo, apenas, de que não reúne condições
financeiras para suportar o pagamento das despesas processuais” (fl. 27 dos autos
principais).
Sustenta o agravante, autor da mencionada ação, em síntese, que: a
assistência jurídica foi concedida a ele depois de criteriosa triagem realizada na Subseção
da OAB local; apresentou declaração de hipossuficiência financeira; a sua genitora é
manicure autônoma, não tendo renda fixa, nem estabelecimento destinado ao desempenho
de sua atividade laboral; deve ser deferida a gratuidade processual por ele pleiteada (fls.
3/9).
Não foi intimada a agravada para responder ao recurso, visto que
não estava ela representada, processualmente, nos autos principais.
É o relatório.
2. Merece prosperar o reclamo manifestado pelo agravante.
Explicando:
2.1. Conforme se infere do art. 99, § 3o, do atual CPC, a simples
afirmação de insuficiência de recursos basta para o deferimento da assistência judiciária,
incumbindo à parte contrária o ônus da prova capaz de desconstituir o direito postulado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008060-30.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Nesse sentido houve pronunciamento do Supremo Tribunal Federal,
aplicável ao atual CPC:
“A garantia do art. 5o, LXXIV assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
não
revogou a de assistência judiciária gratuita da Lei 1.060, de 1950,
aos necessitados, certo que, para obtenção desta, basta a declaração,
feita pelo próprio interessado, de que a sua situação econômica não
permite vir a juízo sem prejuízo da sua manutenção ou de sua
família. Essa norma infraconstitucional põe-se, ademais, dentro do
espírito da Constituição, que deseja facilitar o acesso de todos à
Justiça (CF, art. 5o, XXXV)” (RT: 740/233, Rel. Min. CARLOS
VELLOSO) (grifo não original).
Acerca de tal assunto, também houve decisões do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“Esta Corte firmou entendimento no sentido de que tem presunção
legal de veracidade a declaração firmada pela parte, sob as
penalidades da lei, de que o pagamento das custas e despesas
processuais ensejará prejuízo do sustento próprio ou da família.
Precedentes (REsp nos 142.448/RJ, 469.594/RS e 119.027/SP)”
(REsp no 649.200-0-SP, 4a Turma, v.u., Rel. Min. JORGE
SCARTEZZINI, DJU de 17.12.2004, in Julgados do STJ, no 193,
setembro de 2005, ps. 85-86) (grifo não original).
“Processual civil. Assistência judiciária gratuita. Presunção de
pobreza. Desnecessidade do requerente comprovar sua situação.
1. É desnecessária a comprovação do estado de pobreza pelo
requerente, a fim de lograr a concessão da assistência judiciária,
sendo suficiente a sua afirmação de que não está em condições para
arcar com as custas processuais, presumindo-se a condição de
pobreza até prova em contrário.
2. Agravo regimental desprovido” (AgRg no Ag no 908.647-RS,
registro no 2007/0126428-9, 5a Turma, v.u., Rel. Des. Min.
LAURITA VAZ, j. em 18.10.2007, DJU de 12.11.2007, p. 283).
Concluíram no mesmo diapasão TERESA ARRUDA ALVIM
WAMBIER, MARIA LÚCIA LINS CONCEIÇÃO, LEONARDO FERRES DA SILVA
RIBEIRO e ROGERIO LICASTRO TORRES DE MELLO, já abordando o atual CPC:
“(...) Para as pessoas físicas, é suficiente a afirmação de insuficiência
de condições financeiras nos autos, afirmação esta que goza de
presunção relativa, de conformidade com o § 3o do art. 99 em
análise. (...) Logo, de acordo com o § 2o do art. 99 do NCPC, a
decisão que indeferir o benefício de justiça gratuita deverá estar
fundamentada em elementos comprobatórios dando conta de que a
parte requerente do benefício tem efetivas condições de arcar com os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008060-30.2020.8.26.0000 -Voto no
4
custos e despesas processuais. Vale lembrar que o necessitado não é
somente a pessoa miserável propriamente dito, mas também poderá
ser beneficiário do benefício de justiça gratuita aquele que
demonstrar que os custos do processo prejudicarão o seu sustento ou
de sua família. (...) Antes de indeferir o benefício, caberá ao juiz
intimar a parte para que comprove o preenchimento dos requisitos,
quando os houver, para a concessão da gratuidade. Ainda que
representada por advogado particular, a parte fará jus à concessão do
benefício” (“Primeiros comentários ao novo código de processo civil
- artigo por artigo”, 2a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016,
nota 3 ao art. 99 do atual CPC, p. 207) (grifo não original).
2.2. Na hipótese vertente, a genitora do agravante, menor impúbere
por ela representado, ao postular a gratuidade processual, apresentou ao juízo de origem
declaração de insuficiência de recursos, por ela subscrita, da qual constou que não possui
condições de arcar com os ônus do processo sem prejuízo do sustento próprio e o de sua
família (fl. 7 dos autos principais).
Note-se que a presente ação versa sobre resgate de saldo
remanescente de consórcio, tendo em vista o falecimento do genitor do agravante.
2.3. Ademais, a ação em exame foi proposta por advogado indicado
pelo convênio celebrado entre a Defensoria Pública do Estado e a OAB-SP (fls. 5/6 dos
autos principais).
O referido órgão estabelece, como critério para atendimento, a
comprovação de renda mensal familiar não superior a três salários mínimos.
Acerca desse assunto, já houve deliberações do Tribunal de Justiça
de São Paulo:
“Agravo de instrumento. Ação de cobrança em fase de cumprimento
de sentença. Pessoa física integrada à lide depois da desconsideração
da personalidade jurídica da devedora principal. Justiça gratuita.
Concessão. Parte que se encontra representada por defensor indicado
pelo convênio firmado entre a Defensoria Pública do Estado de São
Paulo e a OAB-SP. Presunção de hipossuficiência econômica.
Recurso provido” (AI no 2242664-67.2019.8.26.0000, de Tupã, 37a
Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des. SERGIO GOMES, j. em
6.12.2019).
“Justiça gratuita. Beneficiária do convênio da Defensoria Pública
com a OAB/SP. Deferimento.
(...).
A agravante declara se encontrar desempregada, além de juntar cópia
do ofício de nomeação de advogado em decorrência de convênio de
assistência judiciária firmada entre a Defensoria Pública e a OAB/SP
(...). Este órgão possui meios de averiguação eficazes para atender
somente as pessoas que efetivamente se enquadram na condição de
necessitadas do benefício” (AI no 2202523-40.2018.8.26.0000, de
Araraquara, 15a Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des. LUCILA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008060-30.2020.8.26.0000 -Voto no
5
TOLEDO, j. em 8.11.2018).
“Apelação. Ação de despejo por falta de pagamento. Locação
comercial. Ação julgada procedente. Razões recursais que se
insurgiram apenas quanto à concessão do benefício da justiça
gratuita e sua ressalva. Apelante patrocinado por advogado nomeado
em razão do convênio mantido entre a OAB/SP e a Defensoria
Pública do Estado. Hipossuficiência presumida. Ressalva do § 3o, do
art. 98 do CPC necessária. Recurso provido.
(...).
(...) ao ser patrocinado por advogado nomeado em razão do convênio
mantido entre a OAB/SP e a Defensoria Pública do Estado, presume-
se de plano sua hipossuficiência econômico-financeira, reforçada,
ademais, pela própria presunção legal prevista no art. 99, § 3o, do
CPC. Deste modo, a concessão da gratuidade é medida de rigor” (Ap
no 1005832-09.2017.8.26.0161, de Diadema, 27a Câmara de Direito
Privado, v.u., Rel. Des. ANA CATARINA STRAUCH, j. em
30.5.2018).
“Agravo de instrumento. Justiça gratuita. Indeferimento. Presunção
legal de insuficiência de recursos. Requerente patrocinado por
defensor nomeado por convênio realizado entre a Defensoria Pública
e a OAB. Minuciosa triagem realizada. Circunstância que exprime a
ausência de recursos para o pagamento dos encargos processuais.
Decisão reformada. Deram provimento ao recurso” (AI no 2042133-
96.2018.8.26.000, de Araraquara, 8a Câmara de Direito Privado, v.u.,
Rel. Des. ALEXANDRE COELHO, j. em 28.5.2018).
2.4. De qualquer maneira, a parte contrária pode, ao integrar a lide,
requerer a revogação do aludido benefício, provando que a parte favorecida não o merece,
de acordo com o art. 100, “caput”, do atual CPC.
2.5. Faz jus o agravante, em suma, ao almejado favor legal.
3. Nessas condições, dou provimento ao agravo contraposto,
reformando a decisão impugnada (fl. 27 dos autos principais), a fim de outorgar ao
agravante o benefício da justiça gratuita no tocante ao processo em análise, afastando a
determinação de recolhimento das “custas, despesas e emolumentos” (fl. 27 dos autos
principais).
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator